Tribunal: TJSP
Processo: 1003882-49.2018.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Pretensão nitidamente infringente – Prequestionamento – Violação a dispositivos de lei não verificada – Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132149
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003882-49.2018.8.26.0348/50000, da Comarca de Mauá, em que é embargante RENATO
QUEIROGA DE ALMEIDA, é embargada ADRIANA APARECIDA LOPES DE
BARROS (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003882-49.2018.8.26.0348/50000
2
VOTO No 51136
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1003882-49.2018.8.26.0348/50000
Mauá
EMBARGANTE Renato Queiroga de Almeida
EMBARGADA Adriana Aparecida Lopes de Barros (espólio)
RECURSO Embargos de declaração Pretensão
nitidamente infringente
Prequestionamento

Violação a dispositivos de lei não verificada

Embargos declaratórios rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão de fls. 893/898
(autos principais), sustentando Renato Queiroga de Almeida ser ele omisso por não ter
seguido o exposto nos artigos 110 e 313, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil. Aduziu
ainda que os direitos da personalidade são intransmissíveis, não havendo motivo para
habilitação do espólio. Alegou que o objeto da ação perdeu-se com o falecimento da parte
autora. Requereu o prequestionamento da matéria.
É o relatório.
Os presentes embargos de declaração apenas demonstram inconformismo da
parte com o resultado do julgado, sendo manifesto o seu caráter infringente.
Não apontam nenhuma omissão, obscuridade ou contradição que possa ser
sanada pela via utilizada, eis que todas as matérias submetidas ao crivo da Colenda Turma
Julgadora foram analisadas e devidamente solucionadas.
Veja-se que, a transmissibilidade dos direitos da personalidade,
especialmente com relação ao pleito de indenização por danos materiais e morais, já é
entendimento pacífico desta Corte, conforme bem exposto no Acórdão, não havendo
nenhuma violação dos dispositivos legais referidos pelo embargante.
Sabidamente, presta-se o recurso à finalidade aperfeiçoadora, e não ao
reexame da matéria.
Com efeito, “Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código
de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão
recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003882-49.2018.8.26.0348/50000
3
pronunciado o julgador. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões
já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.” (EDcl no
AgInt nos EDcl no AREsp 770.870/SC, 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, em 17/11/16, DJe 29/11/16).
Frise-se que, “Resumindo-se a irresignação do embargante ao seu mero
inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável, não há nenhum
fundamento que justifique a oposição dos embargos de declaração, que se prestam tão
somente a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade do julgado,
e não reapreciar a causa” (EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1.153.477/ PI, 6a Turma do
Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, em 18/6/15, DJe de 1/7/15).
Demais disso, o órgão judicial não está obrigado a citar dispositivos legais
em suas decisões, embora lance mão dos seus regramentos.
Tenha-se em mente que “É desnecessário que o julgado se refira
pontualmente a todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, sendo suficiente que
promova adequada solução à controvérsia” (ACO 541 ED/ DF, Tribunal Pleno do
Supremo Tribunal Federal, Min. Rosa Weber, em 16/12/16).
Em suma, decisão embargada chegou à conclusão lastreada em fundamentos
sólidos, espelhando motivações para o entendimento assumido, não se apresentando
contraditória acerca de tema relevante. Ademais, é dispensável que o Tribunal se pronuncie
acerca das matérias e dispositivos legais invocados pela embargante para que esta acesse as
instâncias superiores.
Rejeitam-se, pois, os embargos de declaração.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator